Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por coação no curso do processo em contexto de violência doméstica. O réu foi absolvido das imputações de ameaça e de perseguição e teve extinta a punibilidade por injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado de Violência Doméstica é competente para o julgamento do caso em face do conceito de família estendida; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de coação no curso do processo; e, (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de ameaça e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juizado de Violência Doméstica é competente, porque a Lei Maria da Penha admite o conceito de família estendida, incluindo vínculos por afinidade ou vontade expressa, mais ainda quando as vítimas detinham a guarda provisória das filhas do réu, evidenciando vínculo familiar suficiente para atrair a competência do juízo especializado.
4. A coação no curso do processo configura-se pela utilização de grave ameaça contra partes de processo judicial, com o objetivo de favorecer interesse próprio. Desse modo, se no caso restou demonstrado ter o apelante ameaçado os ofendidos, após o deferimento da guarda provisória de suas filhas, com o objetivo de intimidá-los quanto ao processo de guarda judicial das menores, no qual as vítimas se habilitaram como terceiros interessados, está presente o dolo específico exigido pelo tipo penal.
5. A tentativa de desclassificação para o crime de ameaça é incabível quando este foi absorvido pelo crime mais grave de coação no curso do processo, restando demonstrado que a conduta do réu extrapolou a mera ameaça e teve por objetivo influenciar diretamente o processo judicial em curso.
6. Como a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de proteção das vítimas, não havendo fato novo que justifique sua revogação, ela deve permanecer ser compatível, em determinadas situações, com o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, no mérito, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 344, caput; 61, II, “f”; 71, caput; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 4o, 5o, II, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874261, 0705989-96.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.06.2024, DJe 14.06.2024.